Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AGRAVAÇÃO DO QUADRO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que manteve a tutela de urgência referente a fornecimento de tratamento fisioterápico não previsto no rol da ANS, além da condenação à operadora do plano de saúde por danos morais.
2. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos, medicamentos e materiais devem ser utilizados no procedimento, não podendo haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito.
3. Os precedentes emanados do STJ no sentido de considerar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo não têm força vinculante. Deve prevalecer a segurança jurídica das relações jurídicas já estabelecidas e jurisprudência dominante à época dos fatos.
4. O mero inadimplemento contratual referente à obrigação de fornecimento de tratamento por parte de operadora de plano de saúde não gera indenização por danos morais, principalmente quando baseado em rol de procedimentos previsto pela ANS. Para essa caracterização é preciso que haja aflição psicológica grave ou agravamento do quadro clínico em decorrência da falta do tratamento, de modo a causar ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, quando se encontra demonstrada lesão aos direitos da personalidade do indivíduo.
5. Nos autos do processo, não houve comprovação de agravamento da situação ou de urgência-emergência médica do tratamento a ponto de caracterizar dano moral indenizável.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.